Tribunal: TJMT
Processo: 0050185-14.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050185-14.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCONI MAQUINAS E MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 14.626.696/0001-70 (EMBARGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GIULIANNA MARIZ MAIA VASCONCELOS BATISTA - CPF: 047.930.604-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO E DANO MORAL
-

ENERGIA REATIVA
-
FATURAMENTO EXCESSIVO
-
ILEGALIDADE DA COBRANÇA
-

OMISSÃO
-

AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (I
d.
224293684
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do
Id.
221833187
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
(Id.

210334393
),

que negou provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios
para 20
% sobre o valor
da condenação.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é
omisso
no que

tange

à

fundamentação

do

voto
e
sua

conclusão,
notadamente
porque não

se manifestou
s
obre

o

contrato
de parcelamento do
deito
das faturas
firmado

entre
a
s

partes
.

Ao final
pugna pelo conhecimento do presente para
sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (
Id.

224884698
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

A
usentes
quaisquer das hipóteses supra
,
devem ser rejeitados os presentes embargos.

O
fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque
, c
onfrontando as alegações e o
v. acórdão, de plano constata
-se
que
o
intuito
do embargante
, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
sob o enfoque do contrato de parcelamento,
sem q
ue haja de fato o
alegado
vício
de omissão
, na medida em que os débitos intrínsecos ao referido contrato (confissão de dívida) foram
efetivamente
cotejados no fundamento.

Assim
,
a questão aventada foi devidamente fundamentada,
inexistindo o vício apontado
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024